Tribunal: TJDFT
Processo: 0795345-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO – GAR. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de declaração opostos por Natalícia Rute Nascimento Santana contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso inominado, condenando o Distrito Federal à restituição das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas sobre a GAR.
3. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de pagamento das diferenças salariais, com fundamento nos arts. 41 da Lei Distrital no 5.294/2014 e 27 da Lei no 7.484/2024.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente o pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes da substituição da GAR pela GPS, e se tal omissão configura vício apto a justificar os embargos de declaração.
IV. Razão de Decidir
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da natureza propter laborem da GAR, reconhecendo sua não incidência durante o afastamento para exercício de mandato de Conselheira Tutelar.
6. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão relevante, pois o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos, desde que entregue prestação jurisdicional adequada.
7. Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
8. Nesse sentido: Acórdão 2013724, 0814302-44.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025; Acórdão 2012753, 0700496-94.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento:
A ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte não configura omissão quando a decisão adota tese jurídica suficiente e coerente para resolver a controvérsia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 41 da Lei Distrital no 5.294/2014
• Art. 6o, V, da Lei Distrital no 2.743/2001
• Art. 27 da Lei Distrital no 7.484/2024
• Art. 489, §1o, IV, do CPC
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2013724, 0814302-44.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025;
Acórdão 2012753, 0700496-94.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025. .